Tribunal: TCU
Processo: 026.178/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Moreira Soares contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3865/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso interposto pelo Sr. Carlos Moreira Soares contra o Acórdão 1511/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo recorrente para, no mérito, negar-lhe provimento, Considerando que o recurso de reconsideração se constitui na espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre contas, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno/TCU, e que tal peça apelativa já foi ajuizada neste processo em face da decisão de mérito, qual seja, o Acórdão 7055/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o interessado interpõe recurso contra o Acórdão 1511/2024-TCU-Primeira Câmara , deliberação mediante a qual se apreciou o recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7055/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, o recurso sob análise não deve ser conhecido, por ser inadequado para combater o acórdão recorrido; Considerando que o recorrente apresenta argumentos que pretendem contestar a decisão de mérito, cuja rediscussão não se mostra mais possível, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU, que se operou devido ao recurso de reconsideração anteriormente interposto; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no art. 35 da Lei 8.443/1992; e Considerando que o recurso de revisão é a última oportunidade recursal existente neste processo e o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial ao responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso interposto pelo Sr. Carlos Moreira Soares, em razão de sua inadequação, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, e dar ciência ao recorrente desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade de peça 142. 1. Processo TC- Processo 026.178/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.509/2023-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Moreira Soares (XXX.551.886-XX); Santa Luzia Medicamentos & Perfumaria Ltda (01.396.832/0001-31). 1.3. Recorrente: Carlos Moreira Soares (XXX.551.886-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Bruno Ladeira Junqueira (40301/OAB-DF), representando Carlos Moreira Soares. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.